Tribunal: CARF
Processo: 19985.725053/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725053/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
DONATO HAMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. QUANTIDADE DE
MESES A QUE SE REFERE O RENDIMENTO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, incluem-se no cálculo
apenas os meses nos quais tenha havido valores a receber, independentemente
do período total a que se refira a ação judicial.
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ERRO DA AUTORIDADE
LANÇADORA
Havendo erro da Autoridade Lançadora na mensuração da base de cálculo e
constatado que, após a apuração correta, o valor do tributo devido resulta maior
do que o que foi lançado, deve-se aplicar o princípio do non reformatio in
pejus.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de comando legal e é obrigatória,
porquanto o lançamento é atividade plenamente vinculada, sendo indiferente a
intenção do agente para a aplicação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725053/2018-66
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.725053/2018-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (e-fls. 6 a
15), relativo ao ano-calendário de 2013, incidente sobre: 1) omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais, e 2)
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, no valor de R$ 1.405.879,26.
Foi impugnada apenas a parte do lançamento relativa ao RRA (e-fls. 16 a 20) e a
impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 91 a 96).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 103 a 115) em que se arguiu:
a) que os rendimentos recebidos acumuladamente – RRA referem-se ao período
de fevereiro de 1996 a abril de 2013, ou seja, 207 meses, mais 17,3 meses
relativos a 13o salários, totalizando 224,3 meses;
b) que do total recebido, R$ 610.603,35 referem-se a juros moratórios, sobre os
quais não deve incidir o tributo;
c) que devem ser deduzidos da base de cálculo os honorários advocatícios, no
valor de R$ 540.208,21;
d) que a quantidade proporcional de meses, para efeito da aplicação da regra de
tributação de RRA, do valor recebido em 2013 é 164,2;
e) que descabe a aplicação de multa porque o contribuinte fez espontaneamente o
recolhimento do tributo em 09/12/2014.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Quanto à tributação dos juros
O Supremo Tribunal Federal – STF, na apreciação do RE no 855.091, estabeleceu
a seguinte tese de repercussão geral:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.725053/2018-66

Tema 808: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A expressão “remuneração por exercício de cargo, emprego ou função” contida no
tema 808 inclui as verbas descritas nos incisos I a XI do art. 16 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964. Portanto, inclui as complementações de aposentadoria, que é o caso dos
autos.
Entretanto, como se verá a seguir, a exclusão do valor dos juros não altera o
lançamento porque a base de cálculo considerada pela autoridade lançadora foi menor do que a
que realmente deveria ter sido tributada, e essa diferença é bem maior do que a simples dedução
dos juros. Como se observa no item 3 deste voto, na apuração do imposto realmente devido os
juros são excluídos da base de cálculo, mas o valor lançado permanece.
2
Quanto à dedução de honorários advocatícios
Ao contrário do que afirmou o recorrente, o valor do honorários não compuseram
a base de cálculo, como bem consta do relatório fiscal (e-fl. 10):
Em resposta ao Termo de Intimação IRPF 827/2018 o contribuinte apresentou extrato
do HSBC, conta 1342-08188-57, agência 1342, no qual consta o recebimento de R$
1.405.879,26. Apresentou também a nota fiscal 23 de Campos e Fidelis Advogados
Associados, referente a honorários advocatícios, no valor de 540.208,21. Nada
apresentou em relação ao imposto de renda retido na fonte. Dos documentos
apresentados concluímos que o contribuinte recebeu R$ 1.946.087,47 em 2013 (valor
líquido depositado no HSBC + advogado). Rendimento tributável da ação no exercício
2014: R$ 1.405.879,26 (deduzido honorários contratuais).
A Autoridade Lançadora calculou o rendimento bruto de R$ 1.946.087,47,
recebido em 2013, pela soma do valor da transferência bancária de R$ 1.405.879,26 com os
honorários advocatícios constantes do recibo apresentado, no valor de R$ 540.208,21 (e-fl. 10).
Mas, como se constata nos próprios documentos apresentados pelo contribuinte
(e-fls. 58 e 59), esse não foi o valor bruto constante do Alvará no 585/2013. Na verdade, o valor
levantado pelo contribuinte junto à Caixa Econômica Federal foi de R$ 2.646,782,04, dos quais
R$ 1.405.879,26 foram transferidos para uma conta no HSBC. O correto seria, pois, deduzir os
honorários do valor bruto de fato recebido, o que resultaria em omissão de rendimento de R$
2.106.573,83. De todo modo, em face do princípio do non reformatio in pejus, não é possível
alterar o lançamento para aumentar o valor do rendimento omitido, que resultaria em tributo
maior do que o lançado.
Evidente está, ao meu ver, que o valor pago ao advogado não está contido na base
de cálculo, que inclusive é menor do que a realmente devida.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3
Da apuração do imposto devido
O recorrente alegou que os rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial
referiram-se ao período de fev/96 a abr/13, ou seja, 207 duzentos e sete) meses, mais 17,3
(dezessete virgula três) de 13o salários, assim totalizando 224,3 meses e que, para fins de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.725053/2018-66

apuração do IR sobre o RRA, o período a ser considerado não exclui os meses anteriores ao
levantamento feito em 2009, ou seja, deve corresponder o período proporcional ao total de
224,3 meses (e-fls. 111 e 112). Assim, o período tributável até 2013, para efeito do RRA, deveria
ser 164,2 meses, pois o produto dos 73,21% relativos ao levantamento até tal data e os 224,2
meses totais é 164,2 (e-fl. 113).
Entretanto, o colegiado a quo considerou correto o lançamento, que aplicou o
critério previsto no inc. I do art. 45 da Instrução Normativa no 1.500, de 24 de outubro de 2014:
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas
de RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa
decimal, se for o caso;
A Autoridade Lançadora contou 187 meses de fev/1996 a ago/2011 mais 15
meses de 13o salário, totalizando 202 meses. Deixou de incluir os meses de set/2011 a abr/2013
porque neles não houve base de cálculo. É justamente nesses vinte meses que reside a
divergência entre as contagens da Autoridade Lançadora, 187 meses, e do recorrente, 207 meses.
Quanto a isso, não há reparo a fazer no lançamento, pois os meses em que o
recorrente nada auferiu na ação judicial não são incluídos no cômputo do total de meses a que se
refere a verba recebida acumuladamente. Para esse fim, somente são incluídos os meses em que
efetivamente houve fato gerador do tributo.
Acerca da proporcionalidade para se identificar os valores a considerar recebidos
no ano-calendário do lançamento, a Autoridade Lançadora, partindo dos documentos
apresentados pelo próprio recorrente, identificou que:
a) o total da condenação na ação judicial foi de R$ 3.247.232,22;
b) foram feitos pagamentos parciais em 2009 e 2013 que somaram R$
2.464.782,04;
c) os valores recebidos até 2013 equivaleram a 75,9% do total da condenação e,
portanto, corresponderam a 153,3 meses (75,9% de 202 meses);
d) o contribuinte recebeu R$ 731.143,48 em 2009, já excluídos os honorários de
sucumbência, e R$ 1.946.087,47 em 2013, totalizando R$ 2.677.230,95;
portanto, foi recebido, em 2013, 72,7% do total recebido nos anos de 2009
mais 2013;
e) aplicando-se a mesma proporção, tem-se que, para 2013, devem ser
considerados 111,4 meses para aplicação do RRA (72,7% de 153,3 meses).
Depreende-se do levantamento pericial apresentado (e-fls. 127 a 131) que o
contribuinte recebeu, em 2009, R$ 973.261,83 assim distribuídos:
Cálculo dos valores recebidos em 2009
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.725053/2018-66

Total devido
R$ 2.029.139,00
Juros devidos
R$ 894.354,66
Total devido sem juros
R$ 1.134.784,34
Valor recebido
R$ 973.261,83
% recebido do total devido
48,0%
Proporção do principal recebido
R$ 544.291,09
Proporção dos juros recebidos
R$ 428.970,74
Do mesmo levantamento, depreende-se que, em abril de 2013, data em que o
perito realizou os cálculos, o contribuinte teria a receber o valor de R$ 2.021.527,99
remanescente da condenação assim decomposto:
Cálculo dos remanescentes em abril de 2013
Total devido
R$ 2.021.517,99
Juros devidos
R$ 611.103,94
Total devido sem juros
R$ 1.410.414,05
Mas o contribuinte somente veio a efetuar o levantamento dos valores em
06/11/2013, o que implicou a incidência de mais juros além dos que haviam sido calculados pelo
perito até abril de 2013. Assim, o valor de fato recebido em 2013 é o que consta do Alvará no
585/2013 (e-fl. 58), ou seja, R$ 2.646,782,04.
Cálculo dos remanescentes em abril de 2013
Total do Alvará no 585/2013
R$ 2.646.782,04
Juros calculados até abril de 2013
R$ 611.103,94
Juros calculados até 06/11/2013
R$ 212.435,75
Total levantado sem juros
R$ 1.823.242,35
Ora, até aqui o que se tem é:
a) a Autoridade Lançadora considerou que foram recebidos, em 2009, R$
731.143,48, mas, excluindo-se os juros, o valor foi de R$ 544.291,09;
b) a Autoridade Lançadora considerou que foram recebidos, em 2013,
1.946.087,47, mas, excluindo-se os juros, o valor foi de R$ 1.823.242,35;
c) a Autoridade Lançadora considerou como rendimento omitido em 2013 o
valor de R$ 1.405.879,26, já deduzidos os honorários de R$ 540.208,21, mas
o valor foi, na verdade, R$ 2.106.573,83, correspondente ao valor de R$
2.646.782,04 do Alvará no 585/2013 menos os honorários.
Assim, utilizando-se os mesmos critérios adotados pela Autoridade Lançadora,
tendo por base a quantidade de 202 meses a que se referem os RRA, alterando-se os valores
incorretos e excluindo-se os juros e honorário de advogado, chegar-se-ia ao imposto suplementar
de R$ 489.641,71, como se vê:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.725053/2018-66

Critérios
aplicados pela
Autoridade
Lançadora
Com exclusão dos
juros, dos honorários e
correção da base de
cálculo
Total da condenação
R$ 3.247.232,22 R$ 3.247.232,22
Total recebido em 2009 + 2013
R$ 2.464.782,04 R$ 2.367.533,44
% recebido em 2009 + 2013
75,9%
72,9%
Quantidade equivalente de meses para os
recebimentos em 2009 + 2013
153,3
147,3
Valor recebido em 2009
R$ 731.143,48 R$ 544.291,09
Valor recebido em 2013
R$ 1.946.087,47 R$ 1.823.242,35
Valor recebido em 2009 + 2013
R$ 2.677.230,95 R$ 2.367.533,44
% do valor recebido em 2013
72,7%
77,0%
Quantidade equivalente de meses em 2013
111,5
113,4
Base de cálculo no ano-calendário de 2013
R$ 1.405.879,26 R$ 2.106.573,83
Imposto de renda suplementar
R$ 298.646,55 R$ 489.641,71
Vê-se que o valor que deveria ter sido lançado, considerando a exclusão dos juros
e dos honorários, seria maior do que o que constou da notificação de lançamento. Porém,
aplicando-se o princípio do non reformatio in pejus, que impede a alteração do lançamento em
desfavor do contribuinte, o valor lançado deve ser mantido.
Quanto à compensação do imposto pago em 2014, percebo que não tem razão, o
recorrente. Como ele próprio afirmou (e-fls. 103 e 136), trata-se de recolhimento referente aos
valores residuais da condenação pagos em 2014, ano em que também se deu o recolhimento, o
que impede sua compensação na apuração do tributo devido no ano-calendário de 2013.
Sobre a incidência de multa de ofício, ela decorre da aplicação do inc. I do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Sendo, o lançamento, atividade plenamente
vinculada, ao teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, não é
possível a sua relevação sem previsão legal específica, como exige o inc. VI do art. 97 daquele
código. Ademais, ao teor do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.441 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.725053/2018-66

Fl. 151
DF CARF MF
Original